Tribunal: TJES
Processo: 0002363-50.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002363-50.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARAH DEODORO DOS SANTOS

APELADO: VALDO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra o ex-cliente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se a autora tem direito ao pagamento de honorários contratuais adicionais, não provados no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz de primeiro grau reconhece a existência de um contrato inicial de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 500,00, mas conclui que o suposto contrato que previa honorários de 30% sobre o valor da condenação, ou sucessivamente de R$ 5.000,00, é incompleto, sem assinatura do cliente, sem data e sem testemunhas, sendo, portanto, inválido.

4. A autora não apresenta provas suficientes de que firmou outro acordo que previsse honorários adicionais, tampouco comprovou as despesas alegadas com deslocamento e diárias.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, as tabelas de honorários da OAB têm caráter apenas indicativo, não vinculando o juiz, que pode arbitrar honorários de forma autônoma, conforme a prova dos autos (AgRg no REsp 664.050/RS e AgInt no AREsp 1.209.432/SC).

6. A autonomia privada, prevista no art. 421 do Código Civil, permite a livre pactuação de contratos entre advogado e cliente, exceto em casos de vícios ou abusos. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) reafirma a possibilidade de arbitramento judicial na ausência de estipulação contratual formal, mas não interfere em pactuações consensuais.

7. O contrato de risco, em que advogados aceitam remuneração simbólica em troca de honorários sucumbenciais futuros, é válido e corriqueiro, e, no caso dos autos, não se comprovou a extensão desse acordo.

8. Precedentes indicam que não se pode impor ao cliente a responsabilidade por valores contratuais não comprovados nos autos (TJ-DF, 0033058-50.2013.8.07.0007; TJ-PR, APL 1636114-5).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A não comprovação de contrato adicional que preveja honorários advocatícios além do valor inicialmente pactuado impede a modificação da sentença para arbitramento de novos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/05/2013, DJe 24/05/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.209.432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018; TJ-DF, 0033058-50.2013.8.07.0007, Rel. Hector Valverde, j. 01/02/2017; TJ-PR, APL 1636114-5, Rel. Octavio Campos Fischer, j. 09/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SARAH DEODORO DOS SANTOS
(fls. 322/30)
contra a Sentença de fls. 307/308, que, nos autos da ação de cobrança e indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra
VALDO RIBEIRO DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 9405436).

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SARAH DEODORO DOS SANTOS
(fls. 322/30)
contra a Sentença de fls. 307/308, que, nos autos da ação de cobrança e indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra
VALDO RIBEIRO DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Na origem,
SARAH DEODORO DOS SANTOS
propõe

ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos morais, contra seu ex-cliente,
VALDO RIBEIRO DOS SANTOS
. Ela alega que foi contratada para patrocinar uma ação por danos morais contra a empresa SM Saúde, que resultou em uma condenação favorável ao cliente, mas que não recebeu integralmente os honorários acordados.

Segundo aduz, inicialmente, um contrato previa apenas R$ 500,00 como pagamento pelos serviços, abaixo da tabela da OAB. Posteriormente, firmaram outro contrato estabelecendo 30% do valor da condenação como honorários finais. A autora afirma que participou de todas as etapas do processo, incluindo a habilitação em uma recuperação judicial da empresa SM Saúde, sem receber pagamentos adicionais de honorários.

Requer a parte a condenação do réu ao pagamento dos 30% sobre o valor de R$ 17.188,41, ou, alternativamente, R$ 5.000,00; o valor de R$ 4.000,97 referente ao trabalho na recuperação judicial; indenização de R$ 5.000,00 por danos morais; e custas de deslocamento e diárias, totalizando R$ 16.832,00.

Seguido o trâmite processual, após a sentença de improcedência do pleito autoral,
SARAH DEODORO DOS SANTOS
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a sentença não analisou o pedido referente aos honorários pela habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da empresa SM Saúde (proc. nº 0041309-42.2014.8.08.0024), o que caracteriza omissão;

(ii)

a sentença não considerou o pedido sucessivo de arbitramento de honorários de R$ 5.000,00, considerando o trabalho realizado durante o processo principal (proc. nº 0004668-46.2013.8.08.0006); não houve remuneração adequada pelo trabalho adicional, como apresentação de contrarrazões e execução da sentença;
(iii)
o contrato inicial previa apenas R$ 500,00 pela atuação limitada ao ajuizamento e participação em audiência, mas a atuação estendeu-se por três anos, incluindo a habilitação do crédito em processo de recuperação judicial; o réu não contestou a alegação de que a atuação além do contrato inicial não foi paga.

Em primeiro lugar, apesar da alegação de omissão da Sentença apelada, penso que ela se manifestou pontualmente acerca de todos os pontos suscitados na demanda. A esse respeito, em relação a
o pedido referente aos honorários pela habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da empresa SM Saúde (proc. nº 0041309-42.2014.8.08.0024), e ao pedido sucessivo de arbitramento de honorários de R$ 5.000,00, considerando o trabalho realizado durante o processo principal (proc. nº 0004668-46.2013.8.08.0006), a Sentença se manifestou à fl. 307v, considerando não provado o fato constitutivo dos direitos alegados:

“Analisando os elementos fáticos e documentais, constato que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, que é credora, em suma, dos valores requeridos em sua inicial, quais sejam: o percentual de 30% (trinta por cento), sobre o valor de R$ 17.188,41 (dezessete mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), ou sucessivamente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como a condenação ao pagamento de R$ 4.000,97 (quatro mil reais e noventa e sete centavos), e ao ressarcimento das despesas gastas com combustível e diárias de viagens, totalizando R$ 16.832,00 (dezesseis mil e oitocentos e trinta e dois reais), e, por fim, a condenação ao pagamento de indenização referente aos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

Sobre a matéria, o juiz de primeiro grau reconheceu a existência da relação contratual inicial entre as partes, com um contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 500,00. No entanto, concluiu que o contrato apresentado quanto às demais verbas (fls. 55) seria incompleto, sem assinatura do cliente, sem data de assinatura e com falta de elementos essenciais, como a assinatura de testemunhas. Assim, não foi reconhecida sua validade.

A meu ver, o Juizo
a quo
tem razão ao reconhecer que a autora não conseguiu provar suficientemente a existência de direito ao pagamento adicional, nem comprovou as despesas alegadas com viagens e outros custos.

Como sabido, de acordo com a jurisprudência do STJ,
"os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários"
(AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013) (AgInt no AREsp n. 1.209.432/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

Os contratos de honorários advocatícios são regidos pelo princípio da autonomia privada, permitindo que as partes estipulem livremente as condições e valores para a prestação de serviços. Essa liberdade está ancorada no artigo 421 do Código Civil Brasileiro, que afirma que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Portanto, advogados e clientes podem firmar acordos que considerem mais adequados às suas necessidades e expectativas, inclusive pactuando honorários em valores inferiores aos sugeridos pela tabela da OAB, desde que observados os princípios de boa-fé e proporcionalidade.

O Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 22, assegura que a prestação de serviços advocatícios confere ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O parágrafo 2º do mesmo artigo reforça que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários podem ser fixados por arbitramento judicial de forma compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão. No entanto, quando as partes estipulam os termos de forma consensual, prevalece a autonomia contratual, e não cabe ao Judiciário intervir ou modificar o que foi acordado, a menos que se comprove a existência de vícios, abuso de direito ou afronta à função social do contrato.

A prática de contratos de risco, em que o advogado aceita uma remuneração inicial baixa ou mesmo simbólica, com a expectativa de receber honorários sucumbenciais em caso de sucesso, é comum e amparada por essa autonomia. Os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz conforme as diretrizes do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), que estipula percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Essa expectativa de remuneração complementar é legítima e compõe a motivação para que advogados aceitem contratos com valores iniciais menores.

Dessa forma, não cabe ao juiz interferir na livre disposição contratual das partes, salvo em casos excepcionais em que se constate abuso ou vícios de consentimento. Essa posição garante a previsibilidade jurídica e o respeito à vontade das partes, fundamentais para o equilíbrio das relações contratuais. Portanto, contratos de honorários advocatícios, inclusive os de risco, devem ser respeitados quando firmados de forma livre e consciente, sem que o Judiciário intervenha para modificar ou questionar os termos acertados, preservando a segurança jurídica e a autonomia das partes envolvidas.

No caso em questão, a parte autora não conseguiu comprovar a existência de um acordo que previsse honorários contratuais além dos R$ 500,00 inicialmente estipulados. Embora tenha alegado a celebração de um contrato autônomo que estabeleceria um percentual de 30% sobre o valor da condenação, a documentação apresentada revelou-se incompleta e insuficiente para provar essa alegação. O contrato anexado, que supostamente incluía tal previsão, carece de elementos essenciais, como data de assinatura e testemunhas, o que compromete sua validade e força vinculativa.

No que se refere ao pedido de honorários pela habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da empresa SM Saúde (proc. nº 0041309-42.2014.8.08.0024) e ao pedido sucessivo de arbitramento de honorários de R$ 5.000,00 pelo trabalho realizado durante o processo principal (proc. nº 0004668-46.2013.8.08.0006), se a parte autora não comprovou a existência de um contrato que previsse honorários adicionais por esses serviços, o juiz não deve fixar valores de honorários contratuais, pois isso violaria a autonomia privada que rege a relação entre advogado e cliente.

Como dito, os advogados podem aceitar contratos iniciais de valores reduzidos, confiando na possibilidade de receber honorários sucumbenciais, que são previstos em lei. Confiram-se julgados dos Tribunais, a título de ilustração:

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Quanto aos honorários advocatícios contratuais, tem-se que é de livre pactuação a contratação de advogado particular, de forma que não se pode estender à parte demandada o ônus de arcar com o adimplemento dos honorários contratuais, de cujo contrato não fez parte.
Para a caracterização do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica. O dano moral é figura reservada para lesões graves a bens jurídicos de suma importância. Os fatos narrados não conduzem à dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, e, assim, não suportam compensação indenizatória. Apelação desprovida. (TJ-DF 20130710338826 0033058-50.2013.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/02/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017 . Pág.: 250-265)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA QUOTA LITIS - SENTENÇA PROCEDENTE. 1.
Contrato de honorários - Abusividade da cláusula quota litis - Inocorrência - Contrato de risco pactuado livremente entre as partes - inexistência de ilegalidade
. 2. Sentença reformada RECURSO PROVIDO (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1636114-5 - Cascavel - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Por maioria - J. 09.08.2017) (TJ-PR - APL: 16361145 PR 1636114-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/08/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2130 11/10/2017)

Portanto, a análise do conjunto probatório não corroborou a versão da autora de que haveria um acordo suplementar para remunerar os serviços adicionais prestados.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
SARAH DEODORO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Em virtude do desprovimento do recurso
,
majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar